Tribunal: TJSP
Processo: 1005193-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem

Ementa:
Ação para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.

Dano material e moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da ré. Comportamento contraditório do mutuário.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005193-14.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ROSIMEIRE
OLIVEIRA
SILVA
BRISOLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
2
Voto no 43.904
Apelação no 1005193-14.2019.8.26.0066
Comarca: Foro de Barretos
Apelante: Rosimeire Oliveira Silva Brisola
Apelada: Banco Mercantil do Brasil S/A
Ação para declarar a inexistência do débito e condenar ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Improcedência em primeiro grau.
Prova de que a autora firmou o contrato de cartão de crédito
consignado e autorizou descontos em benefício previdenciário.
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos
descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua
como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no
10.820/2003.
Dano material e moral. Não configuração. Ausência de ilicitude da
ré. Comportamento contraditório do mutuário.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação para declarar a inexistência do débito e
condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
reportada a contrato de uso de cartão de crédito.
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos, com
condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
3
advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau e
o fez sob o fundamento de que, embora tenha aceitado o depósito do valor do
empréstimo em sua conta bancária, não contratou o uso de cartão de crédito
com a ré para reserva de margem consignável.
Tem que foi induzida a erro, pois ficou vinculada a mútuo
bancário cujo desconto de parcela se dá com débito mensal mínimo, o que
resulta no prolongamento da dívida por período excessivo.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A própria autora admite que assinou o instrumento contratual
apresentado pela ré, embora sustente que o tenha feito porque foi ludibriada.
Isso é o que basta para a análise de mérito da controvérsia,
inclusive porque a própria autora, em diversas passagens do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
4
sobretudo no apelo, passa a insurgir-se sobre eventual ilegalidade do
instrumento contratual, o que revela sua aquiescência à operação, conquanto
impugne, frise-se, a emissão de cartão de crédito com consignação de
margem consignada e taxa de juros remuneratórios praticada na transação.
Os documentos apresentados no processo atestam que a autora
celebrou com a ré a contratação do empréstimo de dinheiro, para desconto
das parcelas de resgate na Reserva de Margem Consignável para Cartão de
Crédito RMC de seu benefício previdenciário.
Os documentos apresentados não contrariam essa versão sobre os
fatos, pois há menção de que se trata de contratação de “Cartão de Crédito
Consignado”, e o que mais importa é o recebimento indiscutível de certa
soma em dinheiro a título de mútuo.
A mutuante tem garantido em seu favor apenas 5% sobre o
benefício previdenciário da parte mutuária para pagamento do valor mínimo
do saldo devedor, em conformidade com a Lei no 13.172/2015, o que, se pode
ser um tanto mais oneroso que os mútuos convencionais, porém não é menos
certo que se a mutuária não se propõe a restituir o que tomou de empréstimo
já de plano, não pode pretender prestação jurisdicional que não resguarde o
equilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
5
A conduta da instituição financeira assim não se afigura ilícita,
porque é autorizada pelo artigo 6o da Lei 10.820/2003, segundo o qual “Os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS” (cf. redação dada pela Lei no 13.172/2015, resultante da
conversão da MP 681/2015).
Relembre-se que a Medida Provisória no 681/2015, convertida na
Lei no 13.172/2015, alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o limite de
desconto de prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento,
de 30% para 35%, justamente para disponibilizar mais oportunidade de
crédito.
Se esse adicional de 5% tem sua utilização vinculada à linha de
cartão de crédito, administrado pelo próprio agente mutuante, nos termos do
artigo 1o, § 1o e do artigo 2o, III, ambos da Lei no 10.820/2003 e há abuso no
seu uso, porém o reconhecimento da ineficácia do negócio não implica
adversidade apenas para a instituição financeira, se o mutuário teve o proveito
do negócio em padrão que se encaixa dentro do princípio da boa-fé objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
6
A Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de
Previdência Social dispõe que o INSS está autorizado a facultar aos titulares
dos benefícios previdenciários a constituição de reserva de margem
consignável sobre o valor mensal do benefício, para ser utilizada
exclusivamente nas operações realizadas por meio de cartão de crédito.
Não especifica que essa utilização seja apenas para aquisição de
mercadoria e serviços, de maneira que não há impedimento que seja para uso
de tomar dinheiro emprestado.
Se há um inegável estímulo ao uso de crédito por meio de uma
publicidade insidiosa e mesmo por meio de um assédio notório, porém isso
ainda não pode ser visto como hipótese de vício do consentimento.
Não se olvide também que a Instrução Normativa INSS no
28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009,
permite ao beneficiário cancelar a qualquer tempo o cartão de crédito,
independentemente do adimplemento contratual, caso em que a instituição
financeira fica obrigada a conceder ao devedor a opção de liquidar o valor
total de uma só vez ou por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício previdenciário. E paradoxalmente a isso não se propõe o mutuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
7
Como já dito, a autora admite ter aceitado o crédito efetivado em
sua conta bancária, a divergência da mutuária é quanto à forma de
pagamento. Inculca ela de excessivamente onerosa a contratação porque o
prazo de resgate tenderia ao infinito, isto é, sem valor predefinido de
amortização e esta incide sobre a margem consignável reservada para cartão
de crédito.
Embora busque a autora a revisão dessas condições de
pagamento, não propõe solução que garanta o resgate do mútuo de modo
seguro. Ao que parece, a implícita proposta é de apenas ser facultado à
mutuante exigir a dívida sem poder contar com a garantia que a levou a
contratar e que, sem esta, muito provavelmente, deixaria de ter o resgate por
falta de bens que pudessem trazer essa garantia ao juízo.
O contrato, porém, é hígido nas circunstâncias e mesmo que
represente um descompasso em relação à vontade de comprometer a margem
consignável reservada para o uso de cartão de crédito, porém, é certo que teve
o mutuário vantagem correspondente ao sacrifício.
O contrato de cartão de crédito foi usado para a concessão de
crédito, inexistindo vício que comprometa em caráter absoluto a eficácia do
negócio, até porque a essência deste é o fornecimento de dinheiro para
resgate futuro, e isso houve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
8
Como se trata de situação já consolidada e, assim, sem
possibilidade de as partes voltarem ao “status quo ante”, não é admissível a
revisão da operação pretendida. Apenas a autora pode reverter a situação se
propondo a pagar o que deve.
O pedido de indenização por danos materiais e morais é
descabido, como corolário do reconhecimento da eficácia do negócio.
O entendimento desta colenda Câmara se orienta no sentido ora
exposto:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
Autora
que
reconheceu ter obtido crédito consignado perante o banco réu.
Alegado pela autora, porém, que se verificou vício de
consentimento, porquanto acreditava que estava aderindo a
empréstimo consignado, não a cartão de crédito com reserva de
margem consignável. Tese ventilada pela autora que não se
mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja
ela
hipossuficiente.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
9
DANOS MATERIAIS E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. Banco réu que comprovou que a autora aderiu
a 'Cartão de Crédito Consignado', com autorização para reserva
de margem consignável em seu benefício previdenciário. Autora
que admitiu a disponibilização do valor do saque por ela
autorizado, efetuado com o cartão de crédito consignado. Clareza
do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de
juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, bem como
sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário
da autora, do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão
de
crédito
consignado.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. Inocorrência de vício de consentimento.
Descontos no benefício previdenciário da autora que tiveram
início em 26.7.2016, tendo ela os questionado quase oito meses
depois. Condição da autora de pessoa frágil, idosa e de pouca
instrução, ademais, que não é suficiente para presumir o alegado
vício. Autora que fez inúmeros empréstimos consignados em seu
benefício, a evidenciar que ela tinha conhecimento suficiente
para distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou
cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença
reformada. Improcedência da ação decretada. Apelo da autora
prejudicado, provido o apelo do banco réu.” (TJSP, Ap. no
1002302-40.2017.8.26.0664,
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE, j. 27/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005193-14.2019.8.26.0066 -Voto no 43.904
10
“AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO Banco réu
que demonstrou a existência de relação contratual entre as partes,
decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, não
impugnado pelo autor. Ausência de descontos indevidos no
benefício previdenciário do autor. Ausência de demonstração de
vício de consentimento ou conduta dolosa do banco réu.
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC)
devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito.
Dano moral não configurado. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
1013778-07.2016.8.26.0019,
rel.
SERGIO
SHIMURA,
j.
20.02.2018)
Por essas razões, a r. sentença merece ser mantida, majorados os
honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.800,00 a fim de remunerar o
profissional pelo trabalho desenvolvido também na fase recursal, observada a
gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao apelo.
Sebastião Flávio
Relator